Tribunal: TCU
Processo: 041.219/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1219/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.219/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Oliveira de Souza Junior (CPF XXX.331.545-XX); Adriana Luiza Batista de Farias Costa (CPF XXX.499.444-XX); Adriana Moura Lima Holanda (CPF XXX.217.087-XX); Henrique Zollner Zardi (CPF XXX.061.248-XX); Herberto Fernandes de Sousa (CPF XXX.172.193-XX); Raimundo Nonato Leite Porto (CPF XXX.292.532-XX); Ranieri Gonçalves Cortez (CPF XXX.263.893-XX); Regis Rani Martins de Abreu (CPF XXX.912.225-XX); Renata Britto dos Santos Souza (CPF XXX.153.575-XX) e Ricardo Fernandes Garcia (CPF XXX.898.375-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.